Tribunal: TJSP
Processo: 1507831-49.2025.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Apelação criminal. Receptação (art. 180, caput, do CP) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, §2o, III, do CP). Provas firmes e harmônicas. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Dolo evidenciado. Depoimentos dos policiais militares coerentes e convergentes. Negativa isolada do réu. Placas e peças das motocicletas encontradas em sua residência, juntamente

Ementa:
Apelação criminal. Receptação (art. 180, caput, do CP) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, §2o, III, do CP). Provas firmes e harmônicas. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Dolo evidenciado. Depoimentos dos policiais militares coerentes e convergentes. Negativa isolada do réu. Placas e peças das motocicletas encontradas em sua residência, juntamente com bloqueador de sinal. Ciência inequívoca acerca da origem ilícita dos bens. Consunção afastada. Delitos autônomos que tutelam bens jurídicos distintos. Concurso material e continuidade delitiva reconhecidos. Dosimetria mantida. Pena fixada no mínimo legal. Inexistência de sucumbência na primeira fase. Inaplicabilidade da atenuante da confissão espontânea. Regime inicial semiaberto mantido. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. APELO DESPROVIDO.